Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700493-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DANY CERESA, CRISTINA CARMEN CERESA AGRAVADO: ENRICO DOMENICO CERESA, URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, considerou que 50.000 cotas da empresa Oriun Franquia Postal Ltda. teriam sido transferidas pelo falecido Enrico Domenico Ceresa ao inventariante/agravado Uriel Arthurs Domenico Ceresa (filho) a título oneroso, a partir da quitação dada na respectiva alteração contratual, não configurando doação. As agravantes (filhas do falecido) alegam, em síntese, que: 1) o agravado não comprovou que pagou pelas cotas da empresa, tendo juntado apenas extratos bancários sem qualquer relação com essa transação; 2) diante da ausência de provas desse pagamento, o Juízo a quo determinou a vinda das declarações de imposto de renda do falecido, relativas aos exercícios de 2014 e 2015, para verificação de eventual registro de venda ou doação, só que essas declarações nada comprovaram. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido que as 50.000 cotas da empresa Oriun foram objeto de doação ao agravado. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que constou expressamente da Cláusula Primeira da Oitava Alteração Contratual da empresa Oriun Franquia Postal Ltda. a plena quitação da transferência das 50.000 costas ao herdeiro Uriel (ID 19695343 do processo originário), o que gera a presunção de que tenha sido a título oneroso, conforme constou da decisão agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator